Tribunal: TJSP
Processo: 2080400-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Determinação para que a indenização pela fruição do imóvel seja mensal – Cabimento – Embora o dispositivo do acórdão não tenha feito expressa referência no sentido de que a indenização pela fruição seria mensal, tal conclusão é intuitiva, inerente à própria natureza do instituto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000563144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080400-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes EDIPO APARECIDO SIMPLICIO TEXEIRA e DENIZE MARIA
MANGAS TEIXEIRA, é agravado CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080400-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 27842
Agravo de Instrumento no 2080400-69.2020.8.26.0000
Agravantes: Edipo Aparecido Simplicio Texeira e outra
Agravada: Celipa Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Origem: 1a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Cumprimento de sentença Determinação para
que a indenização pela fruição do imóvel seja
mensal Cabimento Embora o dispositivo do
acórdão não tenha feito expressa referência no
sentido de que a indenização pela fruição seria
mensal, tal conclusão é intuitiva, inerente à própria
natureza do instituto Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou que a indenização pela fruição seja mensal, equivalente a
0,5% do valor do contrato da ocupação até a tutela provisória.
Alegam os agravantes que: a) proposto o
cumprimento de sentença, o juiz nomeou perito para apresentação de
laudo relativamente à divergência de cálculos, notadamente quanto à
indenização pela fruição no patamar de 0,5% do valor do contrato; b) em
nenhum momento foi dito que a taxa de ocupação ou fruição de 0,5%
seria mensal, mas sim sobre o valor atualizado do contrato; c) devem
ser observados os cálculos por si realizados, bem como os do perito; d)
não poderia ser dada nova interpretação ao acórdão, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080400-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ofensa à coisa julgada; e) deve ser fixado o valor da taxa de ocupação
pelo uso de bem de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado, com
juros da citação.
2. Na fase de conhecimento, julgados
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão
de compromisso particular de compra e venda, os autores apresentaram
o recurso de Apelação no 1052409-95.2016.8.26.0576.
Por seu turno, a ré interpôs recurso
adesivo pretendendo, além da redução dos honorários advocatícios e
da impugnação dos valores pretendidos, a aplicação do percentual de
fruição estabelecido na cláusula 17a do contrato, vale dizer, 0,5% ao
mês do valor do contrato pelo tempo da posse (fls. 198/204 da fase de
conhecimento).
No acórdão, esta Câmara decidiu o
seguinte:
“Os autores devem responder pelo período de
ocupação do imóvel, até a efetiva desocupação, irrelevante o fato de se tratar de
terreno sem construção. Razoável que a indenização corresponda a 0,5% sobre o
valor do contrato, com juros legais da citação. Nesse sentido:
Compra e venda Rescisão contratual Liquidação de
sentença Aluguéis Fixação em meio por cento do
valor do imóvel
Adequação
Recurso provido
parcialmente para o citado fim. A fixação dos aluguéis em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080400-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
um por cento do valor do imóvel é elevada e não
corresponde aos valores cobrados pelo mercado. Assim,
é razoável o provimento do recurso para que se
determine que a perita realize novos cálculos utilizando-
se do percentual de meio por cento ao mês. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 990.10.305164-5, rel. Des.
Jesus Lofrano, j. 28.09.2010)
“O aluguel fixado, na razão de 1% do valor do imóvel,
mostra-se elevado e destoa do percentual que vem
sendo aplicado por esta C. Câmara, em feitos análogos,
que acena com percentual médio oscilando entre 0,4 e
0,5%, dependendo das características do imóvel que, na
maior parte das vezes, cuida de unidade residencial que
não foge ao padrão médio”.
(TJSP, Apelação n° 994.03.105366-0, rel. Des. Grava
Brazil, j. 18.5.2010)
(...)
Ante o exposto e tudo mais que dos autos
consta, prejudicadas as demais alegações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da ré para fixar a indenização pelo uso do bem em 0,5% do valor
atualizado do contrato, com juros legais da citação, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao dos autores para: reduzir a retenção das parcelas pagas para
20%; determinar que os juros legais incidam da contestação; majoro os honorários
advocatícios devidos pelos autores para 15% do valor da causa, e os devidos pela
ré para 20% do valor da condenação” (fls. 233/235 da fase de
conhecimento).
Embora o dispositivo do acórdão não tenha
feito expressa referência no sentido de que a indenização pela fruição
seria mensal, tal conclusão é intuitiva, inerente à própria natureza do
instituto.
Ademais, a interpretação conjunta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080400-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisão permite chegar a tal conclusão, principalmente no que tange à
referência de que a indenização seria devida pelo período da ocupação.
Aliás, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração no 1052409-95.2016.8.26.0576/50000,
mencionou esta Câmara:
“Saliento ser evidente que a condenação dos
autores na taxa de ocupação refere-se a todo o período de posse” (o grifo não
é original) (fl. 295 da fase de conhecimento).
Assim, a hipótese era mesmo de
reconhecimento da incidência mensal da taxa de fruição.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR